Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de aposentadoria da Sra. Angela Maria Sala Kociolek; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Angela Maria Sala Kociolek; 9.2. determinar ao órgão emissor que, no prazo de sessenta dias, proceda à revisão da forma de reajuste da aposentadoria da inativa, em observância ao disposto no art. 2o da EC 70/2012, e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação pelo Tribunal; e 9.3. comunicar o teor da presente deliberação ao órgão emissor.